Tribunal: TJDFT
Processo: 0718328-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ESCLARECIMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. No que concerne à alegação de necessidade de correção de erro material/contradição no julgado, o recurso merece parcial provimento. A definição do termo inicial para restituição dos valores ao embargado não ficou clara no acórdão.
3. No que se refere à omissão alegada, não há qualquer vício a ser sanado. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023) - grifou-se.
4. O acórdão se manifestou sobre a incidência simultânea e coordenada do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da Lei 11.795/2008, bem como sobre a não aplicação da jurisprudência majoritária, de maneira adequadamente fundamentada.
5. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado no ponto. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.